Tribunal: TJES
Processo: 0007254-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007254-85.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIELY ANDREIA MUNIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007254-85.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIELY ANDREIA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FRANCIELY ANDREIA MUNIZ
, por encontrar-se inconformad
a
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que
a
condenou como incurs
a
nas sanções do art.
33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06
,
à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, para cumprimento em regime inicial s
emiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
25 de abril de 2021, a denunciada, consciente e voluntariamente, vendia e trazia consigo 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 10 (dez)
papelotes
de cocaína,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa exclusivamente a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s

restou comprovada pelo

boletim unificado nº 44836426,
auto de apreensão,
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
laudo pericial de exame químico nº 3.346/2021
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogad
a

e
m juízo, sob o crivo do contraditório,
a
recorrente
confessou
a prática do crime,
ao afirmar que trazia consigo e estava vendendo os entorpecentes que foram consigo apreendidos
.
Revelou, ainda, que a quantia em dinheiro encontrada era proveniente da venda de drogas.

Fundamental ressaltar ainda as declarações prestadas pelo policial militar Marcos Andrade Costa, um dos responsáveis pela ocorrência, também em juízo:

“
[...
]
que se recorda que chegou ao local e que ela estava entregando algo a um rapaz que correu; que abordaram a acusada e constaram que a mesma tinha um volume nas partes íntimas e que devido a suspeita e o volume anormal solicitaram o apoio de uma policial feminina; que realizada a busca pessoal foi encontrado o ilícito mencionado nos autos
[...]”.

Observa-se que a testemunha policial narrou com detalhes
a autoria delitiva d
o
crime pelo qua
l a
ré restou condenad
a
.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
a confissão
da apelante
, corroborada
às firmes e congruentes declarações prestadas p
elo agente policia
l
em
sede
policial e
judicial,
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
a recorrente
pelo
crime
de tráfico de drogas
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007254-85.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCIELY ANDREIA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
à
apelante,
através da prova material contida nos autos bem como
pela confissão
da ré
, corroborada
pelo
s
depoimentos d
o policia
l

m
ilitar

na esfera policial e em juízo
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2
.
Recurso conhecido e
i
m
provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.